Tribunal: STF
Processo: RE 79591
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-03-12
Data de publicação: 1975-03-12

Ementa:
- Crime do art. 129, § 6º, do Código Penal. Condenação. Recurso também do Ministério Público. Prescrição reconhecida em segunda instância com base na Súmula n. 146. 
II. Tendo havido recurso do Ministério Público, é inaplicável o verbete citado, segundo jurisprudência assente do Supremo Tribunal Federal. 
III. Recurso provido em parte.